Tribunal: TJBA
Processo: 8047370-47.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8047370-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: ROQUE SOUZA ANDRADE Advogado(s): ANETE OLIVEIRA GOMES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Revisão criminal ajuizada por condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA pela prática de homicídio qualificado, com pena fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão, visando à desconstituição de sentença transitadada em julgado, sob alegação de nulidade do desaforamento, contrariedade do veredicto à evidência dos autos, existência de prova nova, extensão de benefício concedido a corréu e reconhecimento da prescrição. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir nulidade processual relativa ao desaforamento do julgamento, já acobertada pela preclusão; (ii) saber se a condenação pelo Tribunal do Júri, especialmente quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à evidência dos autos; (iii) saber se é possível a extensão, com fundamento no art. 580 do CPP, de benefício concedido a corréu em sede de apelação; e (iv) saber se há prescrição da pretensão punitiva a ser reconhecida. III. Razões de decidir A revisão criminal possui natureza excepcional e hipóteses de cabimento taxativas, não se prestando à reanálise do conjunto fático-probatório nem à reapreciação de teses já examinadas ou atingidas pela preclusão. A alegação de nulidade decorrente do desaforamento mostra-se extemporânea, pois a matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno, inexistindo demonstração concreta de prejuízo à imparcialidade do júri. A desconstituição de decisão do Tribunal do Júri por suposta contrariedade à evidência dos autos somente é admitida em hipóteses teratológicas, o que não se verifica quando o veredicto encontra respaldo em uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. Inexistem provas novas aptas a demonstrar a inocência do condenado ou a autorizar a revisão da condenação, nos termos do art. 621, III, do CPP. A extensão de benefício concedido a corréu é inviável quando a decisão favorável se funda em motivo de caráter pessoal, consistente na ausência de preclusão da tese defensiva, circunstância que não se comunica aos demais réus. O pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição resta prejudicado, por estar condicionado à modificação da condenação, que foi mantida. IV. Dispositivo e tese Ação de revisão criminal julgada improcedente. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria probatória ou de nulidades já preclusas. 2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser desconstituída, em sede revisional, quando absolutamente dissociada da evidência dos autos, em respeito à soberania dos veredictos. 3. O art. 580 do CPP não autoriza a extensão de benefício fundado em motivo de caráter pessoal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 580 e 621, I e III. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8047370-47.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente ROQUE SOUZA ANDRADE, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO PEDIDO REVISIONAL e JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR